Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RECURSO. CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLANO. SAÚDE. CANCELAMENTO. TRATAMENTO. ALTA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA. ILÍCITA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. RÉ. DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA. AUTORA. PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação e apelação adesiva contra sentença que reconheceu a ilicitude do cancelamento unilateral do plano de saúde e condenou a operadora do plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde foi indevido e se a operadora do plano de saúde tem responsabilidade; (iii) saber se houve dano moral e seus critérios de fixação; e (iv) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
4. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores que causarem danos ao consumidor.
5. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação.
6. Ocorre dano moral quando há violação aos direitos da personalidade. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
7. Dano moral majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. A sentença deve condenar o vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Código de Processo Civil estabeleceu uma ordem de critérios que servem de base para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O valor atualizado da condenação é o primeiro parâmetro para o estabelecimento de honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que somente será considerado o valor da causa quando não houver condenação ou proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da ré desprovida e apelação adesiva da autora provida.

Teses de julgamento: "1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando há impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. A responsabilidade da operadora do plano de saúde e da administradora de benefícios é solidária quando há relação de consumo. 3. O cancelamento unilateral e indevido de plano de saúde gera o dever de reparar os danos morais causados, pois há violação aos direitos da personalidade do consumidor. 4. O valor da condenação é o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois o Código de Processo Civil estabeleceu que a fixação dos honorários terá como parâmetro o valor do proveito econômico ou valor da condenação da causa quando não haver condenação.
________________________

Dispositivos relevantes: CDC, art. 3o e 7o, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 8o e art. 932, III; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 469/STJ; STJ, REsp 1077911, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4.10.2011; TJDFT, ApCiv 20150110643476, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma, j. 28.9.2016; STJ, REsp 1.846.123, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.6.2022; STJ, REsp 1.842.751, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.6.2022; STJ, AgInt no AREsp 949.288, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 20.10.2016.